Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DE CANNABIS SATIVA COM FINALIDADE MEDICINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE DOIS DIAS. ART. 619 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou salvo-conduto para cultivo e porte de Cannabis Sativa com finalidade exclusivamente terapêutica, em razão de diagnóstico clínico do embargante que inclui transtorno ansioso-depressivo, TDAH, distúrbio do sono e dor crônica.
2. Pretensão recursal voltada ao suprimento de omissões e contradições no julgado, com atribuição de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento constitucional e infraconstitucional.
3. Publicação do acórdão em 24/03/2025 e interposição dos embargos apenas em 27/03/2025, extrapolando o prazo peremptório de dois dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Prazos recursais no processo penal possuem natureza fatal e não admitem prorrogação, salvo previsão legal expressa.
5. Precedentes desta Corte que reiteram a impossibilidade de conhecimento de embargos intempestivos.
6. Embargos de declaração não conhecidos.